Tribunal: TJES
Processo: 5000910-30.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-30.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAIRA CLAUDIO BARBOSA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que celebrou negócio jurídico referente a um empréstimo consignado sem o seu consentimento, entretanto, não há provas suficientes nos autos de que o ato jurídico contenha qualquer tipo de vício.

2. Por sua vez, o banco apelado, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade, demonstrou por meio de fotos e documentos que a apelante realizou todos os atos necessários para a celebração do contrato conforme o procedimento padrão da instituição bancária, o que evidencia o seu aceite para tal.

3. Uma vez configurada a inexistência de vícios, não há que se falar em dano moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000910-30.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIRA CLAUDIO BARBOSA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELANTE: SANDY RODRIGUES BARBOSA - ES32769-A
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

I - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Em contrarrazões, o banco apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, conforme se vê:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, requerendo a condenação do apelado ao pagamento de danos morais em razão de não comprovar a solicitação do empréstimo consignado, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada
.

II - MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

ALTAIRA CLAUDIO

BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito ajuizado em face do
BANCO PAN S.A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a apelante ajuizou a ação alegando que recebeu cartão de crédito da requerida, sem solicitação, e que, ao requerer o cancelamento deste, fora solicitado o envio de uma foto e dos documentos pessoais.

Entretanto, relata que, em posse dos documentos e da foto da autora, o banco requerido realizou dois depósitos na conta da requerente, sendo o primeiro no valor de
R$6.857,37 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)
referente ao empréstimo consignado nº 353078664-3 e o segundo no valor de
R$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais)
referente ao limite de saque do cartão de crédito consignado nº 751218191-3, ambos sem autorização da autora.

Nestes termos, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos em sua aposentadoria quanto aos contratos nº 353078664-3 e nº 751218191-3. No mérito, rogou pelo pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

A liminar postulada foi parcialmente deferida, suspendendo os descontos, bem como determinando a inversão do ônus da prova.

Em contestação, o requerido suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, no mérito, apontou que a contratação do empréstimo nº 353078664 e do cartão de crédito ocorreram através de formalização digital, sendo encaminhado link criptografado a parte autora com o detalhamento de toda a contratação, dando seus aceites a cada etapa da trilha de contratação.

Apresentando a documentação da suposta contratação, defendeu a validade do negócio jurídico, tal como a ausência de defeito na prestação do serviço, requerendo, assim, a inaplicabilidade de indenização.

Em suas razões (id. 7343067), sustenta a apelante, em síntese, que:
i)
o banco apelado não comprovou a realização do empréstimo;
ii)
que a instituição financeira agiu com má-fé e cometeu ato ilícito, o que ensejaria o pagamento de danos morais em favor da autora.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que a "
apelada seja condenada por danos morais, tendo em vista a vinculação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do recorrente, isto sem qualquer anuência da apelante, ao passo que nunca contratou os serviços da recorrida, e, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbenciais para a Apelada
".

Pois bem.

Inicialmente, rememora-se que tal situação se espelha no direito consumerista, conforme disposto no Enunciado da Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Conforme dito, observa-se que através da decisão id. 7342983, o magistrado deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que o banco requerido colacionasse aos autos o contrato e demais documentos que originaram o débito discutido na ação.

Em resposta, a instituição financeira apelada, como dito, informou que o contrato celebrado pelo autor foi realizado por forma eletrônica, mediante assinatura digital do cliente com reconhecimento de biometria facial e fornecimento de documentos pessoais, conforme se observa no contrato n° 353078664 (id. 7343043), contrato n° 753075949 (id. 7343045) e contrato n° 751218191 (id. 7343044). Ou seja, a apelante passou por todos os atos necessários para o nascimento do contrato.

Assim, entendo que o apelado foi capaz de desconstituir as alegações trazidas pela apelante, de forma a comprovar que o ato jurídico é perfeito.

Destaca-se, também, que consta em todos os referidos documentos a geolocalização das coordenadas da assinatura do contrato, sendo que os dois primeiros constam o endereço fornecido pela autora no comprovante de residência acostado junto à inicial (R. Remanso dos Irerês, 271 - Morada do Ribeirão, São Mateus - ES, 29936-300), e o último foi assinado no endereço do Escritório da "Realiza Empréstimos", localizado na Rua Cel. Mateus Cunha, 107A - Centro, São Mateus - ES, 29930-180.

Desse modo, em que pese as fundamentações apresentadas pela apelante, entendo que deve ser mantida a sentença guerreada, tendo em vista que o banco apelado se desincumbiu do seu ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC.

Neste mesmo sentido caminha o entendimento da 3ª Câmara Cível, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
FRAUDE
–
NÃO VERIFICADA
– CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto
não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.
4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJe 10/05/2023) - destaque.

Sendo assim, uma vez que as alegações da apelante apontam para a não assinatura do contrato de empréstimo, as quais foram devidamente desconstituídas pela apelada, somado ao fato de que não há nenhum documento nos autos que indique que o ora apelado tenha agido com má-fé, entendo que o recurso não merece prosperar.

Por fim, diante do reconhecimento da contratação pela apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Intimem-se.

Publique-se.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas de estilo.

Vitória-ES, data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)